Tribunal: TJMT
Processo: 1011816-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1011816-81.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA
PACIENTE: AMILTON BRUNO INÁCIO MARTINS
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado, em favor de Amilton Bruno Inácio Martins, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da Execução Penal no 0000178-32.2012.8.11.0038, Código 50381.
O impetrante afirma que o paciente cumpre pena privativa de liberdade unificada em 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, atualmente no regime fechado.
Aduz que na data de 14/06/2019, a defesa requereu a progressão de regime, o Ministério Público ofertou manifestação na data de 28/08/2019 e apenas na data de 14/04/2020 o juízo proferiu uma decisão, ordenando a elaboração de cálculo de pena e que fosse oficiada a Cadeia Pública para instauração de PAD.
Assim, alega que o paciente encontra-se em evidente constrangimento ilegal em virtude da morosidade na deliberação do pedido defensivo de progressão de regime, requerido em 14/06/2019, e analisado pelo magistrado somente em 14/04/2020, ou seja, decorrido mais de 10 (dez) meses, porém não decidiu a respeito do pleito de progressão.
Sustenta que “a manutenção do paciente no atual regime que se encontra, qual seja o fechado , quando o cálculo gerado pelo sistema já apontou data para progressão, é medida assaz gravosa” e “se o pedido de progressão será ou não deferido é outra questão, mas o paciente tem direito a ter a sua pretensão analisada em tempo razoável, sobretudo quando tem o condão de conferir -lhe situação favorável” (sic).
Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, a fim de que seja determinado à autoridade coatora que emita o pronunciamento judicial acerca do pedido de progressão de regime de pena para o semiaberto; e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Consoante relatado, sustenta a impetração, em suma, excesso de prazo para deliberação do pedido defensivo de progressão de regime, requerido em 14/06/2019.
Conforme consta dos autos, houve pronunciamento do magistrado em 14/04/2020, porém não decidiu a respeito do pleito de progressão de regime, mas determinou que alimentasse o sistema SEEU acerca do cálculo de pena, para uma decisão segura, devido inconsistências encontradas.
Eis o conteúdo do decisum, verbis:
“(...)Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. Em consulta aos autos verifiquei várias inconsistências, as quais dificulta uma decisão segura, e DETERMINO que ratifique, assim como, ausente documentos, desde já defiro a solicitação. Após isso, DETERMINO que alimente o Sistema Eletrônico de Execução Penal (SEEU), o qual permite a automatização dos cálculos para conceder benefícios e emite avisos eletrônicos ao magistrado quando os processos já têm os requisitos para concessão dos benefícios, considerando os dias em que o recuperando compareceu em cartório em cumprimento de pena no regime semiaberto, bem como o dia 9/9/2018 como data base. Após para ciência e manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, remeta os autos ao(à) defesa – Advogado(a)/Defensor(a) Público(a) – Lei n. 7.210/84, arts. 81-A e 81-B - e, sucessivamente, representante do Ministério Público, que figura/atua como custos legis/fiscal da lei nessa ação e tem como atribuição, dentre outras, a fiscalização da execução da pena – Lei n. 7.210/84, art. 68 e CPP, art. 257, II, incluído pela Lei n. 11.719, de 2008, considerando o dia 21/6/2019, como data base. A intimação do(a) representante do Ministério Público, da Advocacia Pública e da Defensoria Pública deve ocorrer de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico. - Lei n. 8.625/93, art. 41, IV, LC n. 80/90, art. 128, I c/c CPP, art. 370, § 4o, incluído pela Lei n. 9.271, de 17.4.1996 c/c NCPC, arts. 180, caput, 183, § 1o e 186, § 1o –, e das partes, através do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – CPP, art. 370, § 1o, incluído pela Lei n. 9.271, de 17.4.1996 c/c NCPC, art. 269 e ss.. Após isso, volte-me para eventual homologação ou decidir prosseguimento, bem como decidir sobre o pedido da representante do Ministério Público. Sem prejuízo disso DETERMINO que seja oficiado o Diretor da Cadeia Pública local para informar se foi instaurado PAD – Processo Administrativo Disciplinar para a apuração da falta grave cometida pelo recuperando e, em caso negativo, que o faça, conforme requerido pelo Ministério Público”.
Nesse aspecto, importa consignar que os prazos processuais devem ser contados dentro de uma perspectiva global, somente sendo possível a concessão do writ quando o excesso verificado é fruto de indolência do Juízo ou da acusação, o que não é possível verificar de acordo com o andamento processual no Sistema desta Corte de Justiça, bem como pela prova pré-constituída encartada à impetração.
Por derradeiro, é imperioso registrar que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de junho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator